Tribunal: TJDFT
Processo: 0705335-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CONECTIVIDADE DE MATÉRIAS. JULGAMENTO CONJUNTO. VIABILIDADE. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ESCRITURA PÚBLICA DE CONTRATO GRATUITO DE CONSTITUIÇÃO DE RENDA. FAVORECIDA. SOBRINHA MENOR IMPÚBERE. AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. SUSPENSÃO DE EFICÁCIA DE ATO JURÍDICO PERFEITO. EXIGÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ESTREITA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE NATUREZA ALIMENTAR. TUTELA DA CONFIANÇA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DEVER DE OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PREVALÊNCIA. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4.o, DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO E ALEGAÇÕES INFUNDADAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. É possível o julgamento conjunto de agravo interno e de agravo de instrumento, quando houver conectividade entre as matérias de ambos os recursos, situação que privilegiam os princípios da razoável duração do processo e da economia processual.

2. Presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único c/c art. 300, ambos do CPC, iminência de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito vindicado, a tutela de urgência deve ser deferida.

3. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais indicam os motivos do inconformismo com o decisum e pede sua reforma/cassação, bem como as formulações do recurso não inviabilizam o direito de defesa da parte recorrida.

4. Não harmoniza com a prudência e a razoabilidade afastar pela via estreita do agravo de instrumento eficácia de negócio jurídico constituído na pública forma, notadamente, quando se trata de renda instituída de livre e espontaneamente vontade pelos tios em favor de sobrinha na tenra infância e órfã. Nesse caso, deve prevalecer o melhor interesse da criança respaldado pela tutela da confiança e da função social do contrato que alberga prestação alimentar.

5. Aplica-se à parte agravante a multa prevista no art. 1.021, § 4.o, do Código de Processo Civil, quando evidenciado o caráter protelatório e/ou razões infundadas do agravo interno, ausentes essas circunstâncias, o desprovimento unânime desse recuso, por si só, não enseja aplicação da penalidade.

6. A condenação por litigância de má-fé é medida excepcional, somente deve incidir quando a atuação processual da parte enquadrar numa ou mais hipóteses elencadas no art. 80 do Código de Processo Civil.

7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno conhecido e prejudicado.